Tribunal: STF
Processo: RE 1472878
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Acidente. Autora passageira. Responsabilidade da concessionária. Cumprimento de sentença condenatória. Indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a inclusão do Município do Rio de Janeiro no polo passivo em fase de cumprimento de sentença. Responsabilidade subsidiária do Poder Concedente – Município do Rio de Janeiro - da Transportadora Ré de serviços públicos. Exaurimento das tentativas na execução do julgado. Possibilidade. Execução frustrada. Responsabilidade subsidiária da Prefeitura titular do serviço público. Obrigação que emerge da total inviabilidade da concessionária que teve sua falência decretada, e não mais explora o serviço público. Inclusão no polo passivo do Ente Concedente. Reforma da decisão inquinada. RECURSO PROVIDO, deferindo a inclusão do Município do Rio Janeiro no polo passivo da relação processual, diante de sua responsabilidade subsidiária, na forma do verbete sumular nº 568 do STJ.” (doc. eletrônico 6, pg. 1)  



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 37, §6º, da mesma Carta. 



    Sustenta-se, ainda, que o Tribunal de origem atribuiu responsabilidade subsidiária ao recorrente sem a necessária demonstração da ocorrência de conduta culposa por parte da Administração Pública.  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 16)  



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 e assentou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Posteriormente, ao julgar o RE 760.931-RG/DF (Tema 246 Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal confirmou o entendimento adotado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Contudo, nesse julgamento, bem como no exame da ADC 16/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia acarretar a responsabilidade subsidiária, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 



    Desse modo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que é vedada a transferência automática da responsabilidade pelos encargos trabalhistas ao Poder Público, o que, todavia, não impede, à luz dos fatos e provas da causa, que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    Firmadas tais premissas, observo que o Tribunal de origem entendeu que:



    “[...] 4. A concessão de serviço público é instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, mas sob a garantia constitucional de que o Estado, subsidiariamente, responde pelos prejuízos causados à terceiros, umbilicalmente ligados pelos mesmos critérios e princípios reitores da responsabilidade do Estado, conforme o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 



    5. Deste modo, quando a responsabilidade da Concessionária é frustrada, existe a responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, especialmente porque a Transportadora Ré e seus sócios não possuem bens passiveis de responsabilização executória. 



    6. É justamente o caso em tela. O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ente político titular do serviço público, ao delegar a uma empresa concessionária - VIAÇÃO OESTE OCIDENTAL SA – não se escusa da responsabilidade objetiva passando a ser, como Poder Concedente, subsidiariamente responsável, eis que a execução apesar dos esforços da Agravante Autora viu-se impedida de realizar os prejuízos que experimentou. 



    7. Portanto, a Concessionária substitui o Poder Público em suas atividades precípuas, devendo fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos por serem essenciais à coletividade e sendo o serviço público de transporte coletivo um dever do Estado, além de ser um direito da população, os prejuízos sofridos pelo usuário não podem ficar sem reparação. 8. Ademais, decretada a falência da Concessionária Ré, pode a Agravante Autora executar o Município, na qualidade de titular do serviço, respondendo subsidiariamente pela atividade lesiva.” (doc. eletrônico 6, pp. 4-6)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, demandaria a reanálise das normas infraconstitucionais (Leis n. 8.987/1995 e 13.105/2015) aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 1.348.821/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/3/2021, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.336.620 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/10/2021)



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.410.221/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/2/2023; ARE 1.424.950/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25/4/2023; ARE 1.235.752/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/7/2021; e RE 1.408.753/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 11/11/2022.



    Por fim, não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição, dado que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 894.429-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/4/2016, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE 957.191-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5/5/2017, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator